Tribunal: STF
Processo: ARE 1341766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ‘FEIRA DA MADRUGADA’DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. Exceção considera a identidade dos elementos da ação mandamental, ação declaratória manejada pela impetrante e execução fiscal em que se pretende a satisfação de crédito tributário. Tríplice identidade. Não configuração.Conexidade gravita em torno da causa de pedir. O ‘mandamus’ pretende apenas o cancelamento dos protestos das CDAs e não a declaração de inexigibilidade do débito. Divergência de pedidos.CONEXÃO. Não reconhecimento. A identidade entre as causas de pedir não determina a conexão e reunião das ações paraprocessamento e julgamento, porquanto a demanda já foi sentenciada. Aplicação da regra do § 1º do artigo 55 do CPC. ATOS ADMINISTRATIVOS. PREÇO PÚBLICO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. ‘FEIRA DA MADRUGADA’. Pedido de cancelamento dos protestos das CDA ´s referentes aos débitoscobrados pelo Município de São Paulo pela ocupação do Pátio do Pari para exercício da atividade comercial pela impetrante. Não comprovação dos pressupostos da impetração. Débitos com previsão em atos normativos editados pelo Município e que estabelecem a forma de cobrança e os valores mensais. Higidezdas CDA ´s cobradas. Irrelevância da existência de sentença que anulou o contrato de concessão de uso celebrado entre União e Município. Necessidade de preservação dos atos praticados na vigência da avença. Denegação da segurança. PROTESTO DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.Alegação de inconstitucionalidade do protesto de CDA. Recente orientação firmada pelo E. STF aponta para a constitucionalidade e legitimidade do protesto (ADIN n. 5.135). Prevalência da unidade, estabilidade e integridade da jurisprudência. Inteligência dos artigos 926 e 927 do CPC. Constitucionalidade e legitimidade do protesto de CDA (art. 1º da Lei Federal nº 9.492/97, introduzido pela Lei Federal nº 12.767/12). Manutenção da sentença. JUROS MORATÓRIOS. Alegação de inconstitucionalidade da superação da taxa Selic. Obediência à Lei Municipal n. 10.734/89, que prevê juros moratórios de 1% a.m. Preservação da autonomia municipal. Irrelevância da discussão sobre a constitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09, que é restrita ao âmbito do Estado de São Paulo. Sentença mantida.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente